Tribunal: TJDFT
Processo: 0752249-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS. LEVANTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. APREENSÃO DE PASSAPORTE E RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS NÃO JUSTIFICADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e de dados, de apreensão de passaporte, de restrição à saída do país, bem como de arresto cautelar de bens da parte ré.
2. Fatos relevantes. (i) não foi concretizada a angularização da relação processual na demanda originária, ainda em fase de conhecimento; (ii) inexiste contraditório ou título executivo judicial no processo de origem; (iii) não foram comprovados indícios consistentes de dilapidação patrimonial pela parte agravada, nem de estado de insolvência, muito menos de fraude ou ocultação de receitas; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento dos pedidos cautelares de arresto de bens, de bloqueio de valores, de quebra dos sigilos bancário e fiscal da parte agravada, bem como da retenção de seu passaporte e da imposição de restrição à saída do país.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
5. O levantamento de sigilo bancário e fiscal configura medida excepcional que exige demonstração de necessidade, proporcionalidade e indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, sob pena de violação aos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (CF, art. 5o, inc. X e XII). Lado outro, as medidas de apreensão de passaporte e restrição de saída do país, embora admitidas em caráter excepcional, dependem de demonstração de efetividade e adequação ao caso concreto (CPC, art. 139, IV).
6. A parte credora não comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não foram colacionados indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, ou que a devedora se encontre em estado de insolvência que tornaria improvável o pagamento do débito.
7. Inviável a concessão das medidas cautelares pleiteadas, em razão da ausência de instrução processual adequada, com contraditório e formação de título executivo judicial, e à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação de futura execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. X e XII. CPC, arts. 139, inc. IV, 301, 830, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2031710, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 22.08.2025; acórdão 2040235, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 12.09.2025; acórdão 2102401, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJe 06.04.2026; acórdão 2104860, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 31.03.2026; acórdão 2099546, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 31.03.2026; acórdão 2098589, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 19.03.2026; acórdão 2103882, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 31.03.2026; acórdão 2106824, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 09.04.2026.